Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. BLOQUEIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento em face da decisão na qual determinou o levantamento de quantia em favor dos patronos da autora.
2. A questão relativa aos honorários devidos para cada um dos patronos da parte agravada ainda se encontra controvertida, de modo que não há a possibilidade de liberação de valor em favor de um em detrimento do outro.
3. Com a finalidade de assegurar o pagamento devido aos patronos que laboraram no processo, deve-se determinar o bloqueio do valor referente aos honorários de sucumbência a fim de assegurar a liquidez para honrar o compromisso contratado, condicionando-se a liberação do valor ao acerto entre as partes ou decisão judicial a respeito da quantia efetivamente devida.
4. Recurso conhecido e provido.